Tribunal: STF
Processo: RE 557534
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
IPTU – PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de a progressividade estabelecida em lei municipal pressupor a observância do disposto nos artigos 156, § 1º, e 182, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.